Tribunal: STJ
Processo: 0025690-71.2011.8.05.0150
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-02-19

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2459715 - BA
(2023/0317519-0)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: FAGNER SOUSA DA SILVA
ADVOGADOS
: ANDRÉIA LUCIARA ALVES DA SILVA LOPES - BA014755
IVAN JEZLER COSTA JUNIOR - BA022452
ANDRÉ LUIS DO NASCIMENTO LOPES - BA034498
DOUGLAS FERREIRA VICENTE DA SILVA - BA046778
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL NÃO CONHECIDO. SÚMULA N. 182 DO STJ.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA
DOS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSÃO. RECURSO
INTERPOSTO POR ADVOGADO SEM PROCURAÇÃO NOS
AUTOS. SÚMULA N. 115 DO STJ. REGULARIZAÇÃO
EXTEMPORÂNEA. PRECLUSÃO. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA
DETERMINAÇÃO
JUDICIAL
DEMONSTRADA.
AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PPROVIDO.
1. O agravo em recurso especial que não rebate, de forma específica e
pormenorizada, todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o apelo
nobre na origem atrai a incidência do óbice da Súmula n. 182 do STJ.
2. Conforme o enunciado da Súmula n. 115 do STJ, é inexistente o
recurso interposto por advogado sem procuração nos autos na instância
especial. A regularidade da representação processual deve ser aferida no
momento da interposição do recurso, não se admitindo a juntada
posterior de mandato ou substabelecimento após o exaurimento das vias
ordinárias.
Documento eletrônico VDA54150442 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 13/02/2026 19:03:15
Publicação no DJEN/CNJ de 20/02/2026. Código de Controle do Documento: 22d4b3f9-631f-47ce-8798-9f2c85cc860f

3. No caso concreto, o Tribunal de origem inadmitiu o recurso especial
pela ausência de instrumento de mandato válido, vício que já havia sido
detectado pelo Relator da apelação. O patrono, embora alegue ausência
de intimação formal, demonstrou ciência inequívoca da determinação
judicial ao interpor simultaneamente recursos especial e extraordinário
valendo-se da devolução de prazo concedida no mesmo ato decisório.
4. A inércia da defesa em regularizar a representação processual no
momento oportuno, mesmo diante de expressa determinação, inviabiliza
o conhecimento do reclamo e atrai a preclusão temporal.
5. Agravo regimental não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, negar provimento ao
agravo regimental, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão, Og
Fernandes e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.
Brasília (DF),
.
13 de fevereiro de 2026
Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Relator
Documento eletrônico VDA54150442 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 13/02/2026 19:03:15
Publicação no DJEN/CNJ de 20/02/2026. Código de Controle do Documento: 22d4b3f9-631f-47ce-8798-9f2c85cc860f

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2459715 - BA
(2023/0317519-0)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: FAGNER SOUSA DA SILVA
ADVOGADOS
: ANDRÉIA LUCIARA ALVES DA SILVA LOPES - BA014755
IVAN JEZLER COSTA JUNIOR - BA022452
ANDRÉ LUIS DO NASCIMENTO LOPES - BA034498
DOUGLAS FERREIRA VICENTE DA SILVA - BA046778
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL NÃO CONHECIDO. SÚMULA N. 182 DO STJ.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA
DOS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSÃO. RECURSO
INTERPOSTO POR ADVOGADO SEM PROCURAÇÃO NOS
AUTOS. SÚMULA N. 115 DO STJ. REGULARIZAÇÃO
EXTEMPORÂNEA. PRECLUSÃO. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA
DETERMINAÇÃO
JUDICIAL
DEMONSTRADA.
AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PPROVIDO.
1. O agravo em recurso especial que não rebate, de forma específica e
pormenorizada, todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o apelo
nobre na origem atrai a incidência do óbice da Súmula n. 182 do STJ.
2. Conforme o enunciado da Súmula n. 115 do STJ, é inexistente o
recurso interposto por advogado sem procuração nos autos na instância
especial. A regularidade da representação processual deve ser aferida no
momento da interposição do recurso, não se admitindo a juntada
posterior de mandato ou substabelecimento após o exaurimento das vias
ordinárias.
Documento eletrônico VDA54150762 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 13/02/2026 19:02:39
Código de Controle do Documento: a57529f1-e964-4855-af01-d57e6dedf58e

3. No caso concreto, o Tribunal de origem inadmitiu o recurso especial
pela ausência de instrumento de mandato válido, vício que já havia sido
detectado pelo Relator da apelação. O patrono, embora alegue ausência
de intimação formal, demonstrou ciência inequívoca da determinação
judicial ao interpor simultaneamente recursos especial e extraordinário
valendo-se da devolução de prazo concedida no mesmo ato decisório.
4. A inércia da defesa em regularizar a representação processual no
momento oportuno, mesmo diante de expressa determinação, inviabiliza
o conhecimento do reclamo e atrai a preclusão temporal.
5. Agravo regimental não provido.
RELATÓRIO
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ:
interpõe agravo regimental contra
FAGNER SOUSA DA SILVA
decisão monocrática desta relatoria que não conheceu do seu agravo em recurso
especial.
Consta dos autos que o agravante foi condenado pela prática do crime
tipificado no
da
à pena de 9 anos, 8 meses e 18 dias de
art. 35
Lei n. 11.343/2006
reclusão, em regime fechado.
O Tribunal de origem inadmitiu o recurso especial interposto com fulcro
no
III, "a" e "c", da CF, aplicando o óbice da Súmula n. 115 do STJ, em
art. 105,
razão da ausência de instrumento de mandato ou substabelecimento válido do
advogado subscritor da peça.
A decisão monocrática ora agravada não conheceu do agravo em recurso
especial com fundamento na Súmula n. 182 do STJ (fls. 2.325-2.328).
Nas razões do presente agravo regimental, o agravante sustenta a não
incidência da Súmula n. 182 do STJ, alegando que houve impugnação específica
de todos os pontos da decisão que não admitiu o recurso especial.
Requer o provimento do recurso para que sejam conhecidos o agravo e o
recurso especial.
Documento eletrônico VDA54150762 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 13/02/2026 19:02:39
Código de Controle do Documento: a57529f1-e964-4855-af01-d57e6dedf58e

VOTO
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ (Relator):
O inconformismo não prospera, devendo a decisão monocrática ser
mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos.
I. Súmula n. 182 do STJ
A fundamentação recursal não logrou êxito em demonstrar a efetiva
impugnação de todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial
na origem.
É pacífica a jurisprudência desta Corte no sentido de que o agravante
deve rebater, de forma específica e pormenorizada, cada um dos óbices apontados
pelo Tribunal de origem, sob pena de não conhecimento do agravo em recurso
especial.
No caso em tela, o Tribunal de Justiça do Estado da Bahia fundamentou
a inadmissão na ausência de regularização processual, mesmo após determinação
expressa para que o patrono juntasse instrumento de mandato.
O agravante limita-se a reiterar teses genéricas sobre a ausência de
intimação ou excesso de formalismo, sem, contudo, demonstrar que o fundamento
central da decisão agravada foi devidamente superado no momento oportuno.
Incide, portanto, o óbice da
.
Súmula n. 182 do STJ
II. Regularização da representação processual (Súmula n. 115 do
STJ e
parágrafo único, do CPC)
art. 932,
O argumento de que o vício de representação foi sanado com a juntada
posterior da procuração em sede de agravo regimental não encontra amparo legal
na instância especial. Conforme o enunciado da Súmula n. 115 do STJ, "na
instância especial é inexistente recurso interposto por advogado sem procuração
nos autos".
Documento eletrônico VDA54150762 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 13/02/2026 19:02:39
Código de Controle do Documento: a57529f1-e964-4855-af01-d57e6dedf58e

A jurisprudência deste Tribunal consolidou o entendimento de que a
regularidade da representação deve ser aferida no momento da interposição do
recurso, sendo vedada a regularização extemporânea após o exaurimento das vias
ordinárias.
Ainda que o
parágrafo único, do CPC determine que o relator
art. 932,
conceda prazo para sanar vícios antes de considerar o recurso inadmissível,
verifica-se que tal oportunidade já foi franqueada no Juízo de primeiro grau e
.
reiterada pelo Tribunal de origem O patrono, devidamente intimado para
sanar a irregularidade detectada desde o julgamento da apelação, quedou-se
até a presente data, o que atrai a preclusão temporal.
inerte
III. Nulidade por ausência de intimação e erro material (art. 5o, LV,
da CF)
Não assiste razão ao agravante ao sustentar a nulidade da decisão por
ausência de intimação válida. Conforme destacado na decisão agravada (fl. 2.327,
grifo no original):
Contudo, verifico que o agravante não logrou êxito em afastar o
fundamento da decisão de inadmissão, pois, conforme bem
pontuado pelo Ministério Público do Estado da Bahia em suas
contrarrazões, ainda que se argumente a ausência de intimação
específica para a juntada do mandato, o advogado
formal
subscritor do recurso especial demonstrou ter ciência inequívoca
do teor completo da decisão que determinou a regularização,
mesmo porque, na mesma oportunidade, interpôs tanto o
, valendo-
Recurso Especial quanto o Recurso Extraordinário
se da devolução de prazo concedida no mesmo ato decisório.
Ora, não se mostra crível que o patrono tenha tido
–
conhecimento de parte da decisão
a que lhe foi benéfica,
reabrindo o prazo recursal – e desconhecido justamente a
, visto que
determinação para sanar o vício de representação
a interposição dos recursos demonstra o conhecimento do ato e
atrai a regra de que não há nulidade a ser declarada quando o ato
processual atinge sua finalidade.

Não é crível nem condizente com o princípio da boa-fé processual que o
patrono alegue desconhecimento apenas da determinação que lhe era onerosa, a
juntada da procuração, enquanto aproveita os efeitos benéficos da mesma decisão
para o protocolo das peças recursais.
Documento eletrônico VDA54150762 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 13/02/2026 19:02:39
Código de Controle do Documento: a57529f1-e964-4855-af01-d57e6dedf58e

Quanto ao alegado erro material na grafia do termo "mandado" em vez
de "mandato", trata-se de mera imprecisão semântica incapaz de induzir em erro
um profissional do Direito, visto que o contexto de representação processual e a
ordem para "juntar instrumento" evidenciam a natureza do documento solicitado.
IV. Excesso de formalismo e violação da ampla defesa (art. 1.029, §
3o, do CPC)
A aplicação dos óbices sumulares e das regras de representação
processual não constitui excesso de formalismo, mas observância à segurança
jurídica e ao devido processo legal. A permissão contida no
§ 3o, do
art. 1.029,
CPC para o saneamento de vício formal é facultada ao Tribunal quando o defeito
não for considerado grave, o que não é o caso da ausência total de mandato que
habilite o advogado a atuar perante as instâncias superiores.
Admitir a regularização da representação a qualquer tempo, mesmo após
sucessivas inércias da parte, subverteria o sistema recursal e as normas de
preclusão. As garantias da ampla defesa e do contraditório devem ser exercidas
dentro dos limites e prazos estabelecidos na legislação processual vigente, não
servindo de salvo-conduto para o descumprimento de deveres processuais básicos.
V. Dispositivo
À vista do exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento

Documento eletrônico VDA54150762 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 13/02/2026 19:02:39
Código de Controle do Documento: a57529f1-e964-4855-af01-d57e6dedf58e

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2023/0317519-0
AREsp 2.459.715 /
BA
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00256907120118050150 256907120118050150
EM MESA
JULGADO: 10/02/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. CARLOS FREDERICO SANTOS
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: FAGNER SOUSA DA SILVA
ADVOGADOS
: ANDRÉIA LUCIARA ALVES DA SILVA LOPES - BA014755
IVAN JEZLER COSTA JUNIOR - BA022452
ANDRÉ LUIS DO NASCIMENTO LOPES - BA034498
DOUGLAS FERREIRA VICENTE DA SILVA - BA046778
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de Tráfico
Ilícito e Uso Indevido de Drogas - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas
Afins
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: FAGNER SOUSA DA SILVA
ADVOGADOS
: ANDRÉIA LUCIARA ALVES DA SILVA LOPES - BA014755
IVAN JEZLER COSTA JUNIOR - BA022452
ANDRÉ LUIS DO NASCIMENTO LOPES - BA034498
DOUGLAS FERREIRA VICENTE DA SILVA - BA046778
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, nos
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão, Og Fernandes
e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.
C542212449461128131416@
2023/0317519-0 - AREsp 2459715 Petição : 2025/0109638-8 (AgRg)
Documento eletrônico VDA54048489 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 10/02/2026 20:04:56
Código de Controle do Documento: 93BAC5FE-1D12-4A2E-A250-C3E4650B81AF